Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-50.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Prova. Semiliberdade. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.
1 - As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que a apelante telefonou para sua mãe, dizendo que estava sendo ameaçada de morte e pediu auxílio, e se dirigiu até a residência da sua avó, suplicando para ficar lá, embora ciente de medidas protetivas que a impediam de manter contato ou se aproximar delas -, não deixam dúvidas de que ela cometeu ato infracional equiparado a descumprimento de medidas protetivas.
2 - A situação de grande vulnerabilidade da adolescente e suas condições sociais desfavoráveis - sérios conflitos com a família e com as pessoas com quem convivia no abrigo, além do uso excessivo de drogas – recomendam a medida socioeducativa da semiliberdade.
3 – Apelação não provida.